Tribunal: TJDFT
Processo: 0729707-42.2024.8.07.0007
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-10-08
Data de publicação: 2025-10-16

Ementa:
DIREITO CIVIL. RECURSO INOMINADO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. COLISÃO DE VEÍCULOS. MANOBRA DE INGRESSO NA VIA PRINCIPAL. DESATENÇÃO ÀS CONDIÇÕES DE TRAFEGABILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto pelo réu em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para condená-lo a pagar danos materiais ao autor, bem como julgou improcedente o seu pedido contraposto.
2. O recorrente alega que o recorrido é o responsável pelo acidente, uma vez que trafegava acima da velocidade permitida. Afirma ainda que o recorrido não tinha intenção de fazer o retorno, mas sim fazer ultrapassagem proibida pela faixa de desaceleração, vindo a bater na lateral de sua caminhonete. Informa que os pneus do carro do recorrido estavam "carecas", o que inviabilizou a parada do carro a tempo de evitar a batida. Pede a reforma da sentença para condenar o recorrido a reparar o dano no seu veículo.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A matéria devolvida ao conhecimento desta Turma Recursal consiste em analisar a responsabilidade pelo acidente de trânsito, bem como o valor do dano material fixado.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A relação jurídica estabelecida pelas partes é de natureza cível, devendo a controvérsia ser solucionada sob o prisma do Código Civil e do Código de Trânsito Brasileiro.
5. Na condução de automóvel é dever do condutor ter domínio de seu veículo, dirigindo-o com atenção e cuidados indispensáveis à segurança do trânsito (art. 28 do CTB) e, além disso, o condutor que queira executar uma manobra deverá certificar-se de que pode executá-la sem perigo para os demais usuários da via que o seguem, precedem ou vão cruzar com ele, considerando sua posição, sua direção e sua velocidade (art. 34 do CTB).
6. Compulsando os elementos probatórios, em especial as fotos juntadas, verifica-se que a dinâmica do acidente impõe o reconhecimento da culpa do condutor da caminhonete Miura (recorrente), que de forma imprudente iniciou a manobra de cruzar a via principal com fim de acessar a faixa de recuo para realizar o retorno, vindo a interceptar a trajetória do veículo do recorrido (fiat pálio), ocasionando danos na parte dianteira direita do carro. Assim, o recorrente não se atentou para as condições de trafegabilidade e ingressou na via em que já transitava preferencialmente o veículo do recorrido sendo, portanto, o único culpado pela colisão.
7. A dinâmica apresentada pelo recorrente não se sustenta. Os documentos juntados não são capazes de demonstrar que o veículo do autor estava em alta velocidade e com os pneus vencidos. Ademais, a possibilidade de o veículo do recorrido estar na faixa de desaceleração não afasta sua responsabilidade. O recorrente tentou atravessar toda a via principal na perpendicular, interceptando o curso normal de todos os veículos que estavam tanto na via principal quanto na faixa de desaceleração. Logo, o recorrente atraiu para si a responsabilidade pela manobra arriscada. Deveria ter se certificado de que poderia atravessar toda a pista sem perigo para os demais veículos, estando eles na via principal ou na faixa de desaceleração.
8. Quanto ao valor da condenação, deve ser mantida a sentença. A alegação genérica de que foram incluídas peças incompatíveis com o dano, sem esclarecer quais peças seriam essas, não é suficiente para afastar o dever de pagar. Desse modo, configurado o ato ilícito, bem como presente o nexo de causalidade e o dano, surge a obrigação da parte ré de indenizar os danos materiais suportados pela autora.
IV. DISPOSITIVO
9. Recurso desprovido.
10. Condenado o recorrente vencido ao pagamento de custas e honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da condenação.
11. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.
_________________________
Dispositivos relevantes citados: CTB, art. 28 e art. 34.